Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701466-30.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, ANDRE LUIZ SIMPLICIO, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora